Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702368-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Requisição de pequeno valor – Sequestro de verba pública – Prazo para pagamento - Deferimento À Secretaria para retificar os polos recursais, uma vez que a parte agravante é o Distrito Federal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 535, parágrafo 3o, inciso II do Código de Processo Civil: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.” O artigo 3o da Portaria GC 23 de 28/01/2009 ainda disciplina: “Art. 3o O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo previsto na legislação processual federal, contado da intimação por meio da qual o ente público foi citado para o processo. (...) § 2o Desatendida a intimação de pagamento, o juiz determinará, de imediato, o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, pelo convênio BacenJud, dispensada a oitiva da Fazenda Pública.” Observa-se, assim, que a Decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao determinar, de plano, o sequestro de verba pública, sem expedição do respectivo requisitório e concessão de prazo para o ente público realizar o seu pagamento. Há probabilidade de provimento do direito e risco de grave dano à Fazenda Pública. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator